Tribunal: TCU
Processo: 006.033/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura - MinC, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 11-14228  Arte na Estrada, que tinha como objetivo beneficiar crianças com apresentações do espetáculo O Jardim das Virtudes em 87 cidades fronteiriças do Paraná

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura - MinC, em desfavor do Sr. Gilmar Carlos da Silva (CPF XXX.830.069-XX), em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 11-14228 - "Arte na Estrada", que tinha como objetivo beneficiar crianças com apresentações do espetáculo O Jardim das Virtudes em 87 cidades fronteiriças do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável, Sr. Gilmar Carlos da Silva, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável, Sr. Gilmar Carlos da Silva, beneficiário e executor do Projeto Pronac 11-14228, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-lo ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/8/2012 100.000,00 9.3. aplicar ao responsável, Sr. Gilmar Carlos da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná.